Tribunal: STF
Processo: Rcl 47212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão. ADPF 130. Remoção de trecho de vídeo de debate jornalístico. Alegada ofensa à honra de ex-autoridade pública.
1. Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) que determinou a remoção de trecho de vídeo de debate jornalístico, postado em canal do Youtube, por ter conteúdo falso e ofensivo à honra de ex-autoridade pública.
2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.
4. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da ação.
5. Os elementos constantes nos autos, porém, demonstram a ausência de aderência entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. Ademais, o confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130.
6. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Canal TL Produção de Vídeos e Cursos Ltda. em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) que determinou a remoção, sob pena de multa diária, de trecho de debate jornalístico acerca da operação Spoofing e do “lavajatismo”, postado em canal do Youtube da ora reclamante. De acordo com o Tribunal, o vídeo possui severas críticas à atuação do ex-Ministro da Justiça, Sergio Fernando Moro. A decisão reclamada foi assim ementada (doc. 7):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA DO DEMANDANTE EM VÍDEO POSTADO EM CANAL DO YOUTUBE. COLISÃO ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, JORNALÍSTICA E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DA PARTE AGRAVADA E HONRA DOS AGRAVANTES. TRECHO DA PUBLICAÇÃO AUDIOVISUAL QUE IMPUTA AO AUTOR A PRÁTICA DE DIVERSOS FATOS GRAVES, SEM QUALQUER SUBSTRATO PROBATÓRIO, SEQUER INDICIÁRIO, PARA TANTO. PROBLEMÁTICA DAS FAKE NEWS. AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR INFORMACIONAL. OFENSA ABUSIVA EVIDENCIADA. NATUREZA PÚBLICA DO OFENDIDO, NA QUALIDADE DE EX-JUIZ FEDERAL E MINISTRO DA JUSTIÇA, QUE NÃO AUTORIZAM DESINFORMAÇÕES DELIBERADAS E SEM QUALQUER LIGAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. REMOÇÃO DO VÍDEO, CONTUDO, QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA. REMOÇÃO APENAS DO TRECHO INDICADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifei)
    2. Narra a inicial que a reclamante é empresa jornalística que atua há mais de 6 anos em canal no Youtube, sendo prestigiada por 1,2 milhões de inscritos, o que atrai inúmeras visualizações diariamente. Assevera que seu trabalho jornalístico consiste em uma dupla atividade: a reportagem (dar conhecimento ao público sobre fatos) e a análise crítica (posicionar-se diante de fatos e projetar cenários possíveis).
    3. Explica a reclamante que as supostas ofensas são falas de Fernando Melo, convidado do programa Boletim da Noite do canal do Terça Livre TV, no Youtube, exibido em 29.07.2020. No dia em questão, Fernando Melo assumiu a bancada do programa como analista político, e não como noticiante. Nessa função, teceu comentários sobre possíveis cenários, não tendo relatado nem descrito fatos ocorridos, tampouco imputado objetivamente a prática de quaisquer atos a Sergio Moro.
    4. A reclamante aduz que o ex-Ministro da Justiça não comprovou ter sofrido qualquer dano e afirma que suas pretensões não passam de uma temerária tentativa de inibir as manifestações de críticos, os quais usaram termos que não são hábeis a ferir sua honra, sobretudo porque as observações feitas já haviam sido cunhadas por diversos outros analistas em vários meios de comunicação.
    5. Sustenta que a decisão reclamada pretende censurar uma análise política com duras críticas ao ex-Juiz Sergio Moro e ao “lavajatismo”, críticas essas reputadas pelo acórdão reclamado como criações “dignas de romances literários”, em afronta direta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Acrescenta que não se extrai do trecho do debate jornalístico censurado qualquer intento de ofender a honra ou imagem de terceiros.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    8. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie dessas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial, o que significa dizer que seu afastamento é excepcional e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas da liberdade de expressão.
    9. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos na doutrina constitucional. Já tive, inclusive, a oportunidade de dedicar estudo específico ao tema (“Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”, in Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129), no qual defendi a existência de oito critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade dos fatos; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, acórdão invocado como paradigma. Em tal julgamento, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
    10. No julgamento da mesma ADPF 130, fixou-se, ainda, a imprescindibilidade da observância da proporcionalidade na fixação da indenização, bem como a incidência da legislação comum aos atos decorrentes das relações entre os agentes de imprensa e os demais cidadãos, em razão da inconstitucionalidade em bloco da Lei de Imprensa. Veja-se:
    “[...]
    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 
    [...]
    10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. [...] Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso.
    11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, ‘de eficácia plena e de aplicabilidade imediata’, conforme classificação de José Afonso da Silva. ‘Norma de pronta aplicação’, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta.” (Destaques acrescentados)
    11. Para o julgamento de reclamações constitucionais, em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (Grifo acrescentado)
    12. No caso em apreço, o órgão reclamado entendeu por bem, ao julgar o agravo de instrumento em face de decisão liminar proferida pela primeira instância, determinar a exclusão de cerca de cinco minutos (que tratam das declarações ora versadas) do vídeo de mais de duas horas de duração publicado pela reclamante, sob o fundamento de que difundem informações falsas, sem respaldo, com o potencial de ofender a honra do ora beneficiário. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada (doc. 7):
    “ (...)
    O caso, como se vê, é mais uma manifestação do enorme problema vivenciado hoje a respeito das “Fake News”, prática consistente em difundir informações falsas, sem respaldo, com o escopo de prejudicar ou beneficiar terceiros. As afirmações constantes nas manifestações tidas como ofensivas pelo agravante têm o evidente potencial de ofender sua honra e difundir disparates sem qualquer indício que, minimamente, os corroborem. 
    Com efeito, possível se proceder ao “Distinguishing” entre os precedentes do Supremo Tribunal Federal decorrentes da ADPF 130 e posteriores Reclamações e o caso em tela. Como já ressaltado por esta c. Câmara de Justiça, em caso de minha Relatoria (agravo de instrumento n. 0012188-43.2019.8.16.0000), o Supremo Tribunal Federal entende que a regra é a impossibilidade de exclusão de publicações em sítios da rede mundial de computadores em sede de tutela provisória de urgência, pois se deve observar a deferência à liberdade jornalística e à liberdade de informação, além de não terem ainda sido produzidas todas as provas acerca do intuito do autor da publicação de ofender a honra das pessoas mencionadas. 
    No caso, contudo, inexiste qualquer informação jornalística ou de relevância pública nas falas transcritas. Não há qualquer teor informativo ou de relevância pública, mesmo que incipiente ou então carente de maiores informações e investigações. Com efeito, a ratio decidendi formadora do precedente prolatado pelo e. STF condiz com a impossibilidade de se censurar previamente publicações jornalísticas, ainda que críticas e intensas, porquanto a liberdade jornalística é direito fundamental intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento da democracia por garantir o acesso à informação e ao livre trânsito das ideias (pois é com ideias que se aprofunda e se aprimora o debate acerca de institutos e problemas inerentes à estrutura de um Estado Democrático de Direito). No entanto, o próprio STF reconhece a possibilidade, excepcional, é verdade, de controle a posteriori acerca do quanto veiculado, já que, como qualquer direito fundamental, não são os direitos à liberdade de expressão e jornalística absolutos.” (grifei)
    13. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, como no caso dos autos, em que foi posterior, é possível conhecer da reclamação. 
    14. Os elementos constantes nos autos desta reclamação, porém, não permitem o enquadramento da decisão atacada no paradigma tido como descumprido. Com efeito, a ordem emanada pelo TJPR não foi fundamentada no art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa – cuja não recepção foi declarada em bloco, bem como não impôs censura prévia ao reclamante. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação sistemática de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. Confira-se, em sentido similar, decisão de minha relatoria: Rcl 42273 AgR, Primeira Turma, julgado em 26.10.2020.
    15. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Em suma, caberá ao juízo de origem avaliar a conduta do reclamante. O que se destaca nesta reclamação, tão somente, é que a hipótese não se encaixa no paradigma da ADPF 130.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    18. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator